Tribunal: TJPA
Processo: 0805286-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805286-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: HAROLDO MONTEIRO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE ESTUPRO.
1)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, POIS SENDO O MESMO IDOSO E HIPERTENSO, FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. Não tendo a impetrante trazido aos autos dados concretos que justifiquem a substituição almejada, a simples menção à pandemia de COVID-19 e a suposta superlotação dos presídios, por si sós, não evidenciam risco concreto à saúde do paciente, em decorrência de doença grave, como exige o art. 117, inc. II, da LEP, conforme bem fundamentou o juiz da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém no
decisum
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do coacto em razão da pandemia de COVID-19, estando o mesmo em bom estado geral de saúde, conforme laudo médico,
ressaltando-se ainda ter aquele juízo tomado providência no sentido de determinar à
SEAP, em caráter excepcional e temporário, que promovesse a separação imediata do apenado do restante da população carcerária durante o período de pandemia.

2)

WRIT
DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos em favor de HAROLDO MONTEIRO FERREIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de sentença condenatória e atualmente encontra-se cumprindo pena em regime fechado na Central de Triagem Metropolitano II, pela prática delitiva disposta no art. 213, do CP, alegando, em síntese, fazer o mesmo parte do grupo de risco de contágio da COVID-19, sendo certo que em observância à Recomendação 62, do CNJ, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao coacto por domiciliar, razão pela qual requereu a concessão liminar do
writ
, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Inicialmente, os autos vieram a mim por distribuição; todavia, em virtude de meu afastamento funcional, em razão de licença saúde, foram redistribuídos ao Des. Ronaldo Marques Valle, que denegou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora, que assim o fez.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pela denegação do
writ.

Retornaram-me os autos conclusos para prolação do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a impetrante estar o paciente em cumprimento de pena privativa de liberdade na Central de Triagem Metropolitano II, pela prática do crime de estupro, sendo que atualmente faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19, uma vez que é idoso e hipertenso, pelo que deve ser a pena restritiva de liberdade a ele imposta substituída por prisão domiciliar, não prosperando o referido pleito, senão vejamos:

É cediço que a Recomendação 62, do CNJ, determina a adoção de medidas preventivas para evitar o contágio pelo coronavírus, observando-se o contexto local de proliferação da doença (COVID-19), em especial em relação ao denominado grupo de risco, sendo certo que fazer parte do aludido grupo, por si só, não autoriza automaticamente o recolhimento domiciliar do apenado. Demais disso, vê-se ter o juiz da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém fundamentado exaustivamente a decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena restritiva de liberdade imposta ao paciente por prisão domiciliar, ressaltando inexistir fato concreto que autorize a soltura do coacto em razão da pandemia de COVID-19, sendo imperioso transcrever trecho do aludido
decisum, ex-vi
às fls. 39/48
, verbis:

“(...)
Foi realizada avaliação médica pela SEAP, no seq. 81 no que refere ao exame físico do apenado, as informações demonstram que o mesmo encontra-se em bom estado. O referido laudo médico concluiu: “Paciente idoso, hipertenso, assintomático no momento da consulta, em bom estado geral. Conduta: Orientações médicas e controle de hipertensão.

Observa-se através do laudo médico juntado que o apenado possui condições de ser tratado na casa penal, sendo dever da SEAP providenciar a realização de consultas, exames, fornecimento de medicamentos e etc.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses constitucionais em desfavor do sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise. É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública.

(...)

Verifico que se trata de apenado incurso em crime hediondo previsto no art. 213 do CP, que não se enquadra na hipótese excepcional de prisão domiciliar, já que pertencer ao grupo de risco (idoso e hipertenso), por si só, não é fator para recolhimento domiciliar, principalmente diante da adoção das medidas preventivas para resguardar a saúde dos internos.

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

Nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia
(...)”
.

Ademais, extrai-se do documento de fls. 22, ter sido o paciente avaliado pelo médico do Sistema Penal, o qual relatou que na data da consulta, 07/05/2020, o coacto, a despeito de se tratar de idoso e hipertenso, encontrava-se em bom estado geral de saúde.

Demais disso, o referido aludido
não menciona qualquer ausência de condições do apenado continuar a ser assistido pela equipe de saúde da unidade prisional, tampouco informa ausência de estrutura em nível ambulatorial da referida unidade penitenciária
,
não restando demonstrado nos autos, que o aludido paciente não pode receber atendimento enquanto custodiado.

Assim, constatado que a impetrante não demonstrou de forma inequívoca que o problema de saúde do paciente não pode ser tratado na unidade penitenciária na qual se encontra, após o mesmo ter sido avaliado por médico daquela casa penal,
deve prevalecer o
decisum
do juízo das execuções, próximo dos fatos e das provas, de que está sendo realizado o devido acompanhamento médico na unidade prisional, não havendo necessidade de ser realizado em domicílio,
ressaltando-se ainda ter aquele juízo determinado à
SEAP, em caráter excepcional e temporário, que promovesse a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia.

Com efeito, não prospera o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, isso porque, a impetrante não trouxe aos autos qualquer dado concreto que justifique a concessão do aludido benefício, não sendo a simples menção à pandeia de COVID-19 e a suposta superlotação do estabelecimento prisional, circunstâncias que, por si sós, evidenciam risco concreto à saúde do paciente, como exige o art. 117, inc. II, da LEP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 08/07/2020